Tribunal: TJDFT
Processo: 0718405-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NA FASE DE CONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE RESIDÊNCIA NO ESTRANGEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE IDÔNEO DE RESIDÊNCIA E RESPECTIVA TRADUÇÃO JURAMENTADA. ART. 192, DO CPC.
1. Para que se anulasse a citação por edital, em razão da constatação de não ter sido diligenciado um endereço informado nos autos pelo litisconsorte passivo, seria mister a comprovação de que a expedição de carta rogatória teria tido razoável chance de êxito, isto é, que o agravado realmente residia naquele endereço àquela época.
2. Para tanto, seria mister a juntada de comprovantes de residência convincentes quanto ao suposto vínculo com o endereço no período em questão, como contas de luz, água etc, devidamente acompanhados de tradução juramentada, conforme determina o art. 192, do CPC. Além disso, não houve suficiente esclarecimento quanto ao momento em que o agravado teria se mudado de um para outro dos diversos endereços noticiados nos autos, localizados no estrangeiro.
3. Ausente prova válida que demonstrasse a utilidade de eventual diligência por meio de carta rogatória, e tendo sido realizadas diversas diligências para localização do réu, sem sucesso, caracterizando os pressupostos legais da citação por edital, afasta-se a alegação de nulidade processual.
4. Confirmada a validade dos atos processuais praticados desde a citação na fase de conhecimento, inclusive a sentença, o cumprimento forçado deve retomar seu curso. Logo, descabe a apreciação, nesta oportunidade, da impugnação à penhora que se encontra pendente, sob pena de caracterizar indevida supressão de instância.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.